Tribunal: TJSP
Processo: 2135620-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – HORAS-EXTRAS SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS - Decisão que acolheu os cálculos do executado, sem solicitar os esclarecimentos do Contador do Juízo - Se da análise dos cálculos apresentados pelo exequente e devidamente rebatidos pelo executado não se puder confirmar, com segurança jurídica, que eles espelham, fidedignamente, a decisão transitada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – HORAS-EXTRAS SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS - Decisão que acolheu os cálculos do executado, sem solicitar os esclarecimentos do Contador do Juízo - Se da análise dos cálculos apresentados pelo exequente e devidamente rebatidos pelo executado não se puder confirmar, com segurança jurídica, que eles espelham, fidedignamente, a decisão transitada em julgado, mostra-se razoável a remessa dos autos a Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos de acordo com o que fora ordenado na sentença e no acórdão - Determinado o prosseguimento da execução e a apuração dos cálculos pela Contadoria Judicial - Decisão agravada reformada. Recurso provido.